Tribunal: TJES
Processo: 0012794-23.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012794-23.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012794-23.2020.8.08.0012

APELANTE: FÁBIO DE MEDEIROS

Advogados do(a) APELANTE: ELIETE BONI BITTENCOURT - ES5003-A, JOSE BELARMINO DE ANDRADE FILHO - ES6500

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
(
ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI N°
11
.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
NÃO CABIMENTO.

SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. Ponderado negativamente o vetorial antecedentes, bem como reconhecida a agravante da reincidência

e

mantida a condenação em regime inicial fechado, não é cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

5.
Recurso
a que se

nega
provi
mento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012794-23.2020.8.08.0012

APELANTE: FÁBIO DE MEDEIROS

Advogados do(a) APELANTE: ELIETE BONI BITTENCOURT - ES5003-A, JOSE BELARMINO DE ANDRADE FILHO - ES6500

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
F
Á
BIO DE MEDEIROS

em face da r. Sentença (Id. 4760544, pp. 495/505) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas penas do artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, regime fechado.

Aflora da Denúncia (Id. 4760544, pp. 03/04) que, no dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 00h, na Rua Trinta e Um de Março, Bairro Oriente, Cariacica/ES, o denunciado trazia consigo, com a finalidade de mercancia, o total de 54 (cinquenta e quatro) buchas de maconha, 26 (vinte e seis) pedras de crack, 07 (sete) pinos de cocaína, 02 (dois) frascos da substância ilícita conhecida como "BLACK", além de 01 (um) aparelho celular, bem como portava, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 01 (um) revólver, calibre .38, carregado com 05 (cinco) munições de mesmo calibre, sendo uma delas picotada, quando foi flagrado por Policiais Militares.

Ressai que Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo quando avistavam o denunciado que, ao perceber a presença da guarnição, adentrou em um bar, a fim de evitar uma possível abordagem. Ato contínuo, os militares identificaram e abordaram o denunciado e, realizada busca pessoal, fora apreendida na cintura do acusado uma arma de fogo, bem como foram encontradas as drogas em um dos bolsos de sua bermuda.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Aduz a Defesa que

nã
o há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, postulando a absolvição do acusado
.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 4760544, pp. 35/41); Auto de Apreensão (Id. 4760544, p. 43); Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 4760544, p. 47); Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 4760544, p. 49); e Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 4760544, pp. 259/261).

No tocante à
autoria
, em sede policial (Id. 4760544, pp. 25/27), o acusado negou a prática delitiva.

Interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4760544, pp. 445/447), o denunciado declarou que são parcialmente verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que um conhecido lhe ofertou um revólver para vender e que, pretendendo ter algum lucro, foi com a arma ao local citado na denúncia, na tentativa de vendê-la; que no local, ao ver a viatura, adentrou no bar e se desfez da arma, isto porque possui antecedentes criminais de longa data; que no bar foi abordado e revistado e nada de ilícito foi encontrado em seu poder; que esclarece que ao entrar no bar realmente portava a arma em sua cintura, mas a colocou numa caixa de cerveja; que os policias disseram que teriam visto o movimento feito pelo interrogando para dispensar a arma e por isso disseram que a arma estava em sua cintura; que, após a abordagem, foi algemado e colocado na viatura e que, no trajeto até a delegacia, pelo que percebeu, fizeram uma nova abordagem na altura de Jardim América, em um veículo; que, na delegacia, foi que tomou conhecimento, através do advogado, que também estava sendo atribuída a sua pessoa certa quantidade de droga; que esclarece que esse foi o primeiro momento que tomou conhecimento da droga; que, no local onde foi abordado, não foi encontrada ou mencionada ter sido encontrada pelos policias nenhuma droga; que esclarece que vestia uma bermuda e a quantidade droga atribuída a sua pessoa não cabia nos bolsos da referida bermuda; que a única coisa que pretendia era fazer algum dinheiro com a venda da arma; que nega que a droga fosse sua; que nega envolvimento com tráfico de drogas.

Sabatinada em Juízo (Id. 4760544, pp. 407), a testemunha
PM

SANDRA ANGELICA RODRIGUES CALIXTO
declarou em Juízo que estava em uma guarnição da Força Tática em patrulhamento no Bairro Oriente quando avistou o acusado em via pública em frente ao Bar do Marcos, mais precisamente do outro lado da rua; que, ao notar a presença dos militares, o acusado imediatamente atravessou a rua e entrou no bar; que a rua tem iluminação pública e o bar estava aberto; que conseguiram identificar as características do indivíduo, desembarcaram e entraram no bar em acompanhamento, logrando êxito em abordar o acusado; que acompanhou a revista pessoal e viu quando foi encontrada uma arma de fogo na cintura do réu, tratando-se de um revólver calibre, salvo engano 38, com 05 munições e nos bolsos da bermuda que ele usava foram encontrados entorpecentes de natureza diversa, maconha, cocaína, black (loló); que a Rua Trinta e Um de Março é bem extensa, mas no trecho próximo ao bar, cerca de 200 metros da rua, é conhecido há décadas por ser ponto de intenso comércio ilícito de entorpecentes; que o dono do bar ficou afastado e não se envolveu na abordagem policial; que no local não havia outros pontos de comércio abertos e não havia ninguém na rua, somente o réu.

De igual modo, em Juízo (Id. 4760544, pp. 439/440), a testemunha
PM
IGO
R TEIXEIRA DUARTE SHWENCK
declarou que estavam em patrulhamento próximo ao Bar do Marcão, estabelecimento conhecido pela Polícia por existir ponto de venda de drogas em frente ao referido; que avistaram o acusado e quando este visualizou a Polícia, de imediato, adentrou no mencionado bar; que no bar havia cerca de seis pessoas; que então fizeram a abordagem no acusado e, na revista, foi encontrada na cintura uma arma de fogo, devidamente municiada; que o acusado ainda trazia consigo uma certa quantidade de maconha, cocaína e crack, estando todas embaladas para comércio; que o acusado trazia consigo dois frascos da substância conhecida como “Loló”.

Por outro lado, a testemunha de Defesa

A
LI
ONDRA AMELIA LIMA DOS SANTO
S

declarou em Juízo (Id. 4760544, p. 441) que mora atrás do Bar do Marcão; que na rua existem três bares e que, no dia dos fatos, todos estavam abertos; que estava no Bar do Claudemir; que em frente ao bar do Marcão não existe ponte de vendas de drogas; que o ponto de venda de drogas é mais a frente, que tomou conhecimento de que o acusado foi preso no dia dos fatos por estar com um revólver, tentando vendê-lo no Bar do Marcão; que tem conhecimento de que no local dos fatos não se vende pinos de cocaína; que conversou Marcão, o dono do bar, que lhe disse que o acusado estava apenas com a arma de fogo e não com as drogas; que Marcão confirmou que o acusado estava tentando vender a arma no bar.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destaque-se, ainda, que a testemunha de defesa não presenciou a abordagem e somente ouviu falar sobre os fatos.

Desta feita, ao contrário do que sustenta a Defesa, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, razão pela qual
o desacolhimento da
tese absolutória
é medida que se impõe
.

Superada tal aresta, a Defesa postula a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

No entanto, ponderado negativamente o vetorial antecedentes, bem como reconhecida a agravante da reincidência

e

mantida a condenação em regime inicial fechado, não é cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE P
ROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)